Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728860-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Como se vê do ofício ID 29133525, a parte autora desistiu do pedido, antes da formação da relação processual, advindo sentença de homologação no dia 17/09/21 (ID 29133526). Dessa forma, nos termos do artigo 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto. P. I. Oficie-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator